Tribunal: TJMT
Processo: 1021991-32.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021991-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (AGRAVADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – SUBSTITUIÇÃO DO ADVOGADO POR CONFLITO DE INTERESSES – RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a decisão de reconhecimento do direito do patrono em receber os honorários advocatícios prestados à pessoa jurídica, se, ao contrário do consignado, não foi objeto de decisão transitada em julgado em razão da oposição de embargos de declaração em que foi concedido efeito suspensivo, ainda pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021991-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MOTTA DA SILVA
e

AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA.

AGRAVADO: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
e

AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA.

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de determinação no incidente processual instaurado, para que seja apurado o valor que é devido ao advogado João Acássio a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados à Agropecuária Araguari.

Os agravantes mencionam que o agravado pleiteou a determinação de pagamento do crédito alimentar, mas o Agravo de Instrumento 1008738-74.2023.8.11.0000 se encontra pendente de contraditório da Bom Jesus, acerca das preliminares invocadas por Leandro Motta, principalmente no tocante à alegada ilegitimidade para pleitear honorários advocatícios.

Citam que o Magistrado, apesar de ter anulado a decisão que homologou os cálculos apresentados por João Acássio por ausência de contraditório, concluiu que o deferimento anterior do arbitramento de honorários já transitou em julgado, mantendo a premissa equivocada de que os embargos de declaração opostos por Leandro Motta contra aquela decisão foram rejeitados, sem interposição de recurso.

Narram que não há sequer menção, seja no relatório ou na fundamentação, de que a mesma era proveniente da oposição dos embargos de declaração, inclusive não há na parte dispositiva a suposta rejeição dos aludidos declaratórios; indicam que o Magistrado registrou ter suprido uma questão controvertida que já fez coisa julgada, sem sequer ter sido enfrentada, ocasionando a impossibilidade de interposição de qualquer impugnação recursal, em nítida violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduzem que o MM. Juiz entendeu ser imprescindível a instauração do incidente, por se tratar de uma situação extremamente complexa, para, então, dirimir a questão, não somente quanto ao valor, mas se de fato o causídico possui, ou não, direito em receber qualquer quantia, sendo, portanto, necessário o respeito ao devido processo legal e a oportunização de produção de provas em fase de instrução, de forma a ser salvaguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada, pela negativa de prestação jurisdicional, pela ausência de fundamentação (arts 93, IX, da CF, 11 e 489, do CPC), pelo
error in procedendo
, pela violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, determinando-se, ainda, que o juízo
a quo
aprecie as impugnações de Id’s 105984445 e 106508191, assim como os embargos de declaração de id n.º 106569910, que discutem a decisão que deferiu o arbitramento dos honorários advocatícios a favor de João Acássio; eventualmente, requer seja reformada a decisão agravada, no sentido de determinar que a declaração ao direito ou não ao recebimento de honorários pretendidos pelo agravado seja objeto de amplo contraditório, e que dependerá de análise de todos os argumentos e fundamentos já previamente invocados nas impugnações de Id’s 105984445 e 106508191, e embargos de declaração de id n.º 106569910.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha
,

Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os agravantes almejam a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a conclusão de que houve coisa julgada na declaração de que o advogado João Acássio Muniz Júnior tem direito ao recebimento dos honorários pelos serviços prestados à Agropecuária Araguari Ltda.

Argumenta que opôs embargos de declaração contra a decisão que deferiu o pagamento de honorários ao ora agravado, os quais suspenderam a eficácia da decisão e não foram julgados em definitivo até a presente data.

Em Id 182645689 consta decisão proferida pelo MM. Juiz de deferimento do pedido formulado e determinação para pagamento do saldo de honorários advocatícios que é devido ao Dr. João Acássio, no prazo de 10 dias. A decisão foi alvo de impugnação e embargos de declaração opostos pelo ora agravante, que foi recebido pelo Magistrado em seu efeito devolutivo e suspensivo, com a suspensão da decisão em todos os pontos que não foram objeto dos embargos de declaração (id. nº 182645695).

O Magistrado proferiu nova decisão, de formação de um incidente processual para resolver as questões afetas ao pedido de pagamento de honorário ao agravado, mas sem o julgamento dos embargos de declaração opostos por Leandro Motta. Ou seja, em razão da oposição dos embargos de declaração com a concessão do efeito suspensivo, percebe-se que a decisão de deferimento de pagamento de honorários ao advogado ora agravado não transitou em julgado.

Portanto, não se mostra razoável que se discuta tão somente o quantum que é devido ao advogado/agravado nesse incidente processual, devendo haver também a discussão sobre o direito ao recebimento dos honorários, assim como desejam os ora agravantes.

Embora o Magistrado tenha citado que o direito do patrono em receber os honorários advocatícios prestados à Agropecuária Araguari foi objeto de decisão transitada em julgado, em verdade os ora agravantes opuseram embargos de declaração em 19.12.2022 (Id 106569910 – Ação de Dissolução) alegando omissão na decisão, mas não foi objeto de enfrentamento até a elaboração do presente voto (23.02.2024 – consulta via PJe).

Em outros embargos opostos em 25.10.2023, o agravante requereu
“
o provimento dos declaratórios, para fins de aclarar parcela da decisão proferida, de modo que haja: i. o esclarecimento de que a conclusão empreendida por esse juízo, no que tange ao dever de pagamento de honorários ao advogado João Acássio (cuja existência ainda pende de verificação), é objeto de pedido de reforma no âmbito do TJMT, realizado por meio do Agravo de Instrumento n. 1021991-32.2023.8.11.0000 (interposto sobre decisão proferida nos autos do incidente).”

Ao julgar os embargos, consignou o Magistrado:

“
Declarar a intempestividade da
manifestação apresentada pela parte autora em Id. 127188783 e reconhecer a preclusão do direito da autora apresentar o seu laudo contábil; e

02 – Determinar que os custos da prova pericial a ser realizada pela empresa de perícias GRANT THORNTON BRASIL sejam adiantados pela parte autora.

(...)

Quanto ao pedido constante dos embargos de declaração, atinentes à questão afeta ao pagamento de honorários ao advogado João Acássio, registro que serão objeto de apreciação no incidente já instaurado
– não comportando enfrentamento nesta lide, justamente porque o incidente foi instaurado para que todas as discussões relacionadas a essa matéria fossem travadas naqueles autos, evitando-se tumulto processual nestes autos
.”

Em Id 126786730 o Magistrado mencionou que os mencionados embargos de declaração foram apreciados em Id 113145843 (ação de dissolução). Todavia, os embargos de declaração não foram analisados, sequer foi revogado o efeito suspensivo concedido, apenas registrado que a questão acerca dos honorários será tratada em autos apartados.

Nesse sentido, transcrevo trecho do pertinente parecer ministerial:

“Assim sendo, o que se verifica é que a decisão que deferiu o pagamento de honorários ao advogado ora agravado não transitou em julgado, tendo em vista que estava suspensa por determinação judicial.

Ressalta-se que, em nenhum momento, o juízo singular revogou a decisão que havia conferido efeito suspensivo aos embargos de declaração, tendo simplesmente determinado a instauração do incidente para resolver todos os conflitos relacionados com o pagamento de honorários ao advogado.

Portanto, não se mostra razoável que se discuta tão somente o quantum que é devido ao advogado/agravado nesse incidente processual, devendo haver também a discussão sobre o direito ao recebimento dos honorários, assim como desejam os ora agravantes.”

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso para anular a decisão agravada e determinar a apreciação pelo Juízo de origem dos embargos de declaração de Id 106569910 dos autos da ação de dissolução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024